Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A mera indicação de decisão judicial – proferida em outro processo e que defere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica – é inapta para a caracterização do abuso da personalidade jurídica, quando o exequente não instrui seu pedido com outros elementos que demonstrem, de maneira específica, a existência atual de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
3. A condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.